Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu o pedido de suspensão das medidas constritivas sobre veículo, determinadas nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.
2. O agravante apresentou petição de aditamento ao recurso, o que foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 678 do CPC, será determinada a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro se for demonstrado, de plano, o domínio ou a posse do bem.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “A transferência a terceiro de veículo gravado como propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (credor), constitui ato de clandestinidade, incapaz de induzir posse (art. 1.208 do Código Civil de 2002) (...)” (STJ - REsp: 881270 RS 2006/0187812-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/03/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2010).
6. Os elementos constantes nos autos indicam a ocorrência de cessão de direitos sobre veículo sem a anuência do credor fiduciário, o que põe em dúvida a validade e a eficácia do negócio jurídico celebrado entre o terceiro embargante e o devedor fiduciário. A matéria demanda análise aprofundada, em um juízo de cognição exauriente e em observância ao contraditório, o que impede a suspensão da medida constritiva com fundamento no art. 678 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.